Tribunal: TJMT
Processo: 1020563-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020563-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MARILZA SEBASTIANA BEZERRA MACIEL
AGRAVADO(S):
AGNALDO BEZERRA MACIEL
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência, interposto contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez, nos autos da Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens n. 1035057-58.2020.8.11.0041, proposta por AGNALDO BEZERRA MACIEL em face de MARILZA SEBASTIANA BEZERRA MACIEL.
Da análise dos autos, verifica-se que a agravante formulou pedido de concessão da justiça gratuita, no entanto os documentos apresentados não comprovam a hipossuficiência alegada. Pelo contrário, dá conta de que tem condições de arcar com as custas e taxas judiciais.
Em que pese apresentar um extrato de conta bancária negativada (Id. 59934481), este não serve de base para concessão da gratuidade, isso porque uma pessoa que consome energia elétrica e água em escala mediana (Id. 59929978 – energia: R$ 637,48; água: R$ 174,61), não pode ser considerada hipossuficiente.
Ademais, constata-se que reside em condomínio de alto padrão desta Capital, qual seja, Condomínio Jardim Itália II, situado na Av. Érico Preza, 905, bairro Jardim Itália (Id’s. 59929968 - fl. 01, 5992969 e 59929996), o que faz crer ainda mais, que a recorrente ostenta um elevado padrão de vida.
Frise-se, ainda, que ao compulsar os autos de origem verifica-se que é possuidora de outros bens, tais como imóveis urbanos em Chapada dos Guimarães (Id. 36097056) e em Várzea Grande (Id. 36097053), bem como dois imóveis rurais no município de Chapada dos Guimarães (Id’s. 36097047 e 36097050), além de veículos automotores, conforme noticiado pelo agravado, ao propor a ação de origem.
Dito de outro modo, as dificuldades financeiras enfrentadas pela agravante, por si só, não demonstram que se trata de pessoa hipossuficiente.
Aliás, importante esclarecer que a existência de dívidas não constitui elemento apto a comprovar que a agravante se encontra em estado de hipossuficiência financeira. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
A assistência judiciária, como se sabe, é um direito constitucional, previsto no artigo 5o, LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica. Vejamos:
“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (destaquei).
A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil da agravante.
Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Verbis:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).
Assim, sem embargo às eventuais dificuldades financeiras enfrentadas, não ficou devidamente comprovada a alegada situação de penúria vivenciada pela recorrente.
Desta forma, em sede de agravo de instrumento, INDEFIRO tal pleito.
Diante disso, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora